Tribunal: TJES
Processo: 5003516-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003516-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA - ME

AGRAVADO: LATICINIO DELBOM LTDA. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO PROTESTO. NEGATIVA DE RELAÇÃO COMERCIAL. NECESSIDADE DE MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A prova dos autos não permite conferir, com a robusteza necessária, probabilidade ao direito vindicado, ainda que certo o risco de dano próprio do protesto de título.

II - Há necessidade de dilação probatória, mormente acerca da existência ou não de relação negocial entre as partes.

III - Há para o Autor-Agravante o dificultoso ônus de prova negativa, qual seja, prova de que não realizou o negócio vertido na nota fiscal, mas não por outra razão entendeu o Juízo
a quo
haver a necessidade de melhor apuração dos fatos, entendimento com o qual se comunga neste momento.

IV - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003516-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

AGRAVADO:
LATICÍNIO DELBOM LTDA

E
ACREDITAR SECURITIZADORA S/A

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

SILVA OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

maneja agravo de instrumento face a decisão que negou seu pedido de tutela de urgência, destinado à sustação de protesto de título (NF 1301/002) em que figura como sacador
LATICÍNIO DELBOM LTDA
, como cedente
ACREDITAR SECURITIZADORA S/A
, ora Agravados.

Aduz, em suma, a Recorrente, que não reconhece as operações comerciais que dão origem ao título levado a protesto, afirmando ter manifestado o desconhecimento do negócio perante o sistema "SINTEGRA" da Secretaria de Fazenda do Estado, adicionando tratar-se de nota fiscal fria, voltada à alienação do título pela Laticínio Delbom Ltda. Alega ser difícil a prova de fato negativo, ou seja, de que inexiste relação jurídica entre as partes, colacionando a informação sobre a existência de ações outras, com o mesmo objetivo face à Agravada Laticínio Delbom Ltda.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões
ACREDITAR SECURITIZADORA S/A

afirma existirem fortes indícios de procedimento fraudulento por parte da agravante, bem como de litigância de má-fé, pugnando pelo não provimento do recurso.

Não houve manifestação de
LATICÍNIO DELBOM LTDA.

Pois bem.

Na origem, o processo trata de ação declaratória de inexistência de relação jurídica obrigacional, em que se alega a ilegalidade de protestos vertidos em desfavor da Agravante, que aduz a inexistência de relações comerciais que autorizassem o pretenso crédito apontado a protesto, razão de ser de sua pretensão antecipatória da tutela, voltada a sustação do protesto.

Todavia, tal como asseverei em minha manifestação inicial nos autos, não vejo razão fática ou jurídica a impor divergência para com os termos da decisão recorrida.

Não obstante as ponderadas razões da Agravante, a prova dos autos não permite conferir, com a robusteza necessária, probabilidade ao direito vindicado, ainda que certo o risco de dano próprio do protesto de título.

Comungo do entendimento primário do Juízo
a quo
no sentido de que há necessidade de dilação probatória, mormente acerca da existência ou não de relação negocial entre as partes.

Faço minhas as palavras do Magistrado quando considera a própria natureza das alegações da parte autora, que remetem a prova de fato negativo, qual seja, a não realização de negócio jurídico vertido em nota fiscal, o que naturalmente impõem a necessidade de dilação probatória, sendo requerida a exibição de documento, questão essa, pois, inerente ao próprio ônus probante da referida demandada, que demanda análise detida do caos presente.

As razões e provas vertidas até o momento nos autos, embora, como dito, sejam razoáveis em seu conjunto, não revelam elementos de tal grau suficientes a permitir afirmar, desde já, não haver lastro negocial à nota fiscal emitida, especialmente quando tal perspectiva passa pela alegação de fraude deliberada perpetrada pelo Sacado.

Creio, ademais, que, à míngua de outros elementos robustos de prova, a mera manifestação junto ao sistema da Fazenda Estadual (SINTEGRA) do desconhecimento da operação negocial, não tem a finalidade de socorrer o Agravante no fim aqui pretendido.

Não tenho dúvidas que de há para o Autor-Agravante o dificultoso ônus de prova negativa, qual seja, prova de que não realizou o negócio vertido na nota fiscal, mas não por outra razão entendeu o Juízo
a quo
haver a necessidade de melhor apuração dos fatos, entendimento com o qual comungo neste momento.

Válido acrescentar que deixou claro o Juízo
a quo
a possibilidade de nova apreciação do pedido após a oferta de defesa pelas partes Requeridas, oportunidade em que haverá nos autos elementos outros a permitir um conhecimento da realidade concreta em trato mais fidedigno.

Diante de todo esse arrazoado, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
NEGAR -LHE PROVIMENTO
.